Tribunal: TJDFT
Processo: 0731909-04.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO. AUSÊNCIA DE CAUTELA NECESSÁRIA. DANOS MATERIAIS. CULPA CONCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pelo 1o réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$19.450,00 (dezenove mil quatrocentos e cinquenta reais), a título de indenização por danos materiais. Na mesma oportunidade julgou improcedente o pedido contraposto. O juízo de origem concluiu que a colisão descrita nos autos é plenamente compatível com a narrativa apresentada na petição inicial, com as informações fornecidas pela autoridade policial e com as provas produzidas no processo. Tais elementos demonstram de forma clara que o acidente ocorreu em razão da violação do direito de preferência por parte do recorrente em relação ao 1o autor recorrido.
III – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que o recorrido avançou o sinal vermelho e, em virtude da alta velocidade em que trafegava, não conseguiu realizar a frenagem a tempo, o que resultou na colisão. Salienta, ainda, que o recorrido conduzia o veículo com a sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida e por isso deve ser responsabilizado pelos danos causados em seu automóvel, no montante de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais)
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes o pedido formulado na inicial e procedente o pedido contraposto ou, subsidiariamente, reconhecer a culpa concorrente das partes com consequente divisão dos prejuízos alegados pelo recorrido. Por último, requer a condenação do recorrido por litigância de má-fé.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 69577841. O recorrido rebate integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
8. A controvérsia instaurada na fase recursal é limitada a analisar a responsabilidade pelo acidente de trânsito envolvendo as partes.
9. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
10. No mesmo sentido preconiza o Art. 34 do referido diploma legal: “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”
11. Ao exame dos autos, especialmente do Laudo de Perícia Criminal ID. 69577342 e vídeos constantes do ID. 69577820/69577822, verifica-se que o recorrente realizava manobra de conversão e travessia à esquerda, saindo da marginal, quando foi abalroado pelo veículo do recorrido, que detinha preferência de tráfego na via principal onde o acidente ocorreu. Portanto, chega-se à conclusão que a culpa pela colisão recai sobre o recorrente, impondo-lhe o dever de indenizar os danos causados.
12. Indubitavelmente, o recorrente não adotou as precauções necessárias, sendo ainda inconsistente a versão dos fatos por ele apresentada, segundo a qual a velocidade do veículo do recorrido teria sido determinante para a colisão. Isso porque, conforme consta no laudo de perícia criminal, conclui-se que: “Destaca-se que o MITSLTBISHI/LANCER (V1)[SIC] trafegava com velocidade superior à máxima permitida para o local, mas isso não foi determinante para a causa do sinistro, pois, mesmo se estivesse trafegando na velocidade regulamentar o sinistro ocorreria.”
13. Ressalto, ainda, que o recorrente não apresentou sequer provas suficientes quanto à dinâmica dos fatos. Dessa forma, à míngua de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, subsiste a condenação imposta pela sentença, até mesmo em relação ao valor do dano material, não impugnado especificamente.
V – DISPOSITIVO.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro, dada a comprovação de sua hipossuficiência econômica.